Tribunal: STJ
Processo: 0332271-05.2018.3.00.0000
Classe: EXECUçãO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 16606 - DF (2018/0332271-
9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: INALDO RODRIGUES DE SOUZA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE AUGUSTO SANTOS DE VASCONCELOS -
PE020304
BRUNO DE ALBUQUERQUE BAPTISTA - PE019805
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: J C DE S V (MENOR)
INTERES.
: C M DO N R - POR SI E REPRESENTANDO
INTERES.
: INALDO RODRIGUES DE SOUZA JÚNIOR
INTERES.
: JANAÍNA RODRIGUES DE SOUZA SEIXAS
INTERES.
: LAMARCK RODRIGUES DE SOUZA
INTERES.
: PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA MENEZES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PARCELA RETROATIVA. SUPERVENIENTE
ANULAÇÃO POR MEIO DE PROCEDIMENTO DE REVISÃO INSTAURADO COM
BASE NA IN 2/2021. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AJUIZAMENTO DE
DEMANDA AUTÔNOMA PARA DISCUTIR O PROCEDIMENTO DE REVISÃO.
RECURSO INTERPOSTO POR PESSOA FALECIDA. INVIABILIDADE. INOBSE
RVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO.
1. Conforme decisão de fls. 722-723, ficou consignado que o agravante faleceu no ano
de 2021, motivo pelo qual, dentre as providências listadas no referido ato judicial,
determinou-se, em
, a regularização do polo ativo.
18/12/2024
2. Não obstante, verifica-se que o presente Agravo Interno, protocolado em 20/02/2025
(fl. 728), indica como agravante a parte que, repita-se, faleceu no ano de 2021, o que
torna inviável o conhecimento deste recurso.
3. Ainda que fosse possível contornar esse óbice, por outro motivo igualmente o
resultado seria o mesmo, tendo em vista que o fundamento da decisão monocrática
não foi especificamente impugnado, ferindo o princípio da dialeticidade recursal (art.
1.021, § 1o, do CPC) e atraindo a incidência da Súmula 182/STJ.
4. De fato, a decisão monocrática registrou que a parte exequente teve a oportunidade
de indicar a existência de demanda judicial específica, discutindo a validade do ato
administrativo superveniente que resultou na anulação da anistia, e que a ausência de
comprovação conduziu à extinção deste feito.
5. Ao invés de impugnar esse fundamento, o agravante pretendeu trazer para estes
autos a discussão a respeito de matéria estranha ao objeto da lide, ainda assim o
fazendo com argumentação genérica (a afirmação de que não foi respeitado o devido
processo legal não se fez acompanhar de descrição específica de como e quando se
deu a suposta infringência ao referido princípio
).
no caso concreto
6. Agravo Interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49527791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/08/2025 17:05:58
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 9a898ae2-cc00-44fd-aa0a-718e196bcc19

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/08/2025
13/08/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA49527791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/08/2025 17:05:58
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 9a898ae2-cc00-44fd-aa0a-718e196bcc19

AgInt na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 16606 - DF (2018/0332271-
9)
RELATORA
: MINISTRA PRESIDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO
AGRAVANTE
: INALDO RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE AUGUSTO SANTOS DE VASCONCELOS -
PE020304
BRUNO DE ALBUQUERQUE BAPTISTA - PE019805
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PARCELA RETROATIVA. SUPERVENIENTE
ANULAÇÃO POR MEIO DE PROCEDIMENTO DE REVISÃO INSTAURADO COM
BASE NA IN 2/2021. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AJUIZAMENTO DE
DEMANDA AUTÔNOMA PARA DISCUTIR O PROCEDIMENTO DE REVISÃO.
RECURSO INTERPOSTO POR PESSOA FALECIDA. INVIABILIDADE. INOBSE
RVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO.
1. Conforme decisão de fls. 722-723, ficou consignado que o agravante faleceu no ano
de 2021, motivo pelo qual, dentre as providências listadas no referido ato judicial,
determinou-se, em
, a regularização do polo ativo.
18/12/2024
2. Não obstante, verifica-se que o presente Agravo Interno, protocolado em 20/02/2025
(fl. 728), indica como agravante a parte que, repita-se, faleceu no ano de 2021, o que
torna inviável o conhecimento deste recurso.
3. Ainda que fosse possível contornar esse óbice, por outro motivo igualmente o
resultado seria o mesmo, tendo em vista que o fundamento da decisão monocrática
não foi especificamente impugnado, ferindo o princípio da dialeticidade recursal (art.
1.021, § 1o, do CPC) e atraindo a incidência da Súmula 182/STJ.
4. De fato, a decisão monocrática registrou que a parte exequente teve a oportunidade
de indicar a existência de demanda judicial específica, discutindo a validade do ato
administrativo superveniente que resultou na anulação da anistia, e que a ausência de
comprovação conduziu à extinção deste feito.
5. Ao invés de impugnar esse fundamento, o agravante pretendeu trazer para estes
autos a discussão a respeito de matéria estranha ao objeto da lide, ainda assim o
fazendo com argumentação genérica (a afirmação de que não foi respeitado o devido
processo legal não se fez acompanhar de descrição específica de como e quando se
deu a suposta infringência ao referido princípio
).
no caso concreto
6. Agravo Interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno contra decisão que julgou extinta a
execução diante da comprovação de anulação da anistia em procedimento de revisão.
O agravante alega que o procedimento de revisão é nulo, por
desrespeito ao devido processo legal, bem como que deve ser assegurado o direito de
Documento eletrônico VDA48167816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/06/2025 14:01:20
Código de Controle do Documento: 3e719911-aad9-4392-ae08-8de513c494bf

não restituir as parcelas já adimplidas, nesse conceito incluídas as parcelas atrasadas
que ainda pendem de pagamento pela União, tendo em vista a irretroatividade da
portaria que anulou a anistia.
Foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
O recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade.
Primeiramente, em razão da manifesta ilegitimidade da parte
recorrente, que é falecida.
Conforme decisão de fls. 722-723, ficou consignado que o agravante
faleceu no ano de 2021, motivo pelo qual, dentre as providências listadas no referido
ato judicial, determinou-se, em
, a regularização do polo ativo.
18/12/2024
Não obstante, verifica-se que o presente Agravo Interno, protocolado
em
(fl. 728), indica como agravante a parte que, repita-se, faleceu no ano
20/02/2025
de 2021.
Ainda que fosse possível contornar esse óbice, por outro motivo
igualmente não seria possível conhecer do recurso, tendo em vista que o fundamento
da decisão monocrática não foi especificamente impugnado, ferindo o princípio da
dialeticidade recursal (art. 1.021, § 1o, do CPC) e atraindo a incidência da Súmula 182
/STJ.
De fato, a decisão monocrática registrou que a parte exequente teve a
oportunidade de indicar a existência de demanda judicial específica, discutindo a
validade do ato administrativo superveniente que resultou na anulação da anistia, e
que a ausência de comprovação conduziu à extinção deste feito.
Ao invés de impugnar esse fundamento, o agravante pretendeu trazer
para estes autos a discussão a respeito de matéria estranha ao objeto da lide, ainda
assim o fazendo com argumentação genérica (a afirmação de que não foi respeitado o
devido processo legal não se fez acompanhar de descrição específica de como e
quando se deu a suposta infringência ao referido princípio
).
no caso concreto
Diante do exposto,
.
não conheço do Agravo Interno
Documento eletrônico VDA48167816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/06/2025 14:01:20
Código de Controle do Documento: 3e719911-aad9-4392-ae08-8de513c494bf

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt na ExeMS 16.606 / DF
Número Registro: 2018/0332271-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
201100839017
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EXEQUENTE : INALDO RODRIGUES DE SOUZA - ESPÓLIO
ADVOGADOS : ALEXANDRE AUGUSTO SANTOS DE VASCONCELOS - PE020304
BRUNO DE ALBUQUERQUE BAPTISTA - PE019805
EXECUTADO : UNIÃO
INTERES.
: J C DE S V (MENOR)
INTERES.
: C M DO N R - POR SI E REPRESENTANDO
INTERES.
: INALDO RODRIGUES DE SOUZA JÚNIOR
INTERES.
: JANAÍNA RODRIGUES DE SOUZA SEIXAS
INTERES.
: LAMARCK RODRIGUES DE SOUZA
INTERES.
: PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA MENEZES
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - ANISTIA POLÍTICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INALDO RODRIGUES DE SOUZA - ESPÓLIO
ADVOGADOS : ALEXANDRE AUGUSTO SANTOS DE VASCONCELOS - PE020304
BRUNO DE ALBUQUERQUE BAPTISTA - PE019805
Documento eletrônico VDA49501385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:32:39
Código de Controle do Documento: 43067d5c-b449-4a4f-8a16-4ee3a1b58b41

AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: J C DE S V (MENOR)
INTERES.
: C M DO N R - POR SI E REPRESENTANDO
INTERES.
: INALDO RODRIGUES DE SOUZA JÚNIOR
INTERES.
: JANAÍNA RODRIGUES DE SOUZA SEIXAS
INTERES.
: LAMARCK RODRIGUES DE SOUZA
INTERES.
: PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA MENEZES
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/08/2025
13/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Gurgel de Faria.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:32:39
Código de Controle do Documento: 43067d5c-b449-4a4f-8a16-4ee3a1b58b41